Tribunal: STF
Processo: RMS 22039
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
TRÂNSITO  - ATUAÇÃO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. A
teor  do disposto no artigo 6. do Código Nacional de Trânsito, Lei n.
5.108,  de 21  de setembro  de  1966 compete  ao Ministro  da Justiça
julgar  recursos  interpostos  contra atos  do  Conselho  Nacional de
Trânsito.
              VEICULOS - PELICULA PROTETORA (VIDRO FUME) - PROIBIÇÃO.
De  inicio, a  proibição  de uso  de  pelicula protetora  em veiculos
automotores  ocorre   no  âmbito   do  poder   de  policia.  Possivel
extravagancia na regulamentação pertinetne não e passivel de exame na
via  do mandado  de segurança  mormente quando  a finalização  do ato
impugnado fez-se a partir de pareceres tecnicos.::